Tribunal: CARF
Processo: 15586.001704/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001704/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GRAFITUSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para verificar quanto à
adesão da Recorrente ao PRLF controlada no DDA no 13031.196329/2023-46 para fins de
confirmação ou não a desistência parcial ou total do recurso voluntário, em observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de auto de infração de obrigação principal (DEBCAD n° 37.240.357-3),
lavrado contra a empresa acima identificada, referente às contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social, da parte da empresa e a destinada ao financiamentos dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, do período de 01/2006 a 12/2007.
2. No Relatório Fiscal de fls. 61/67, a autoridade lançadora esclarece os seguintes fatos:
2.1. O contribuinte deixou de recolher, em épocas próprias, as contribuições
previdenciárias da parte dos segurados, incidentes os valores referentes à parcela de
alimentação fornecida aos segurados empregados e contribuintes individuais, sem que a
empresa estivesse regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001704/2010-13
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001704/2010-13

2.2. Portanto, não havendo a comprovação do atendimento ao requisito estabelecido no
art. 28, § 9°, alínea "1", da Lei n° 8.212/91, que tais valores não integrassem o salário-
de-contribuição, aplica-se o diposto no caput e inciso I do mesmo Artigo 28. Ou seja, o
pagamento realizado, a título de alimentação, em desacordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, aprovado pelo MTE, nos termos da Lei 6.321, de
14/04/76, não está contemplado pela exclusão contida no parágrafo 90 do art. 28 da Lei
8.212/91, acima citado, integrando o salário de Contribuição previdenciário.
2.3. A Empresa efetuou ainda pagamentos a profissionais contribuintes individuais, por
serviços de engenharia, serviços contábeis, serviços de entregas, de decoração,
comissões e outros, pagamentos esses identificados através de recibos e lançamentos
contábeis, conforme relacionados no quadro abaixo. Tais remunerações foram incluídas
na presente autuação através dos levantamentos: CI - Contribuinte Individual Obra e
CM - Contribuinte Individual para Matriz.
2.4. As contribuições previdenciárias, devidas pelos segurados, não foram descontadas
de suas remunerações, porém o desconto sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando a mesma, diretamente responsável
pela importância que deixou de arrecadar, conforme previsto no parágrafo 5°, do art. 33,
da Lei n° 8.212/91.
2.5. Com relação ao valor da multa aplicada, para todo o período fiscalizado foi
aplicada a legislação atual, vigente a partir da emissão da MP 449/08, tendo em vista
que, diante da comparação dos dispositivos legais vigentes no período anterior e
posterior à referida Medida Provisória, em face da possibilidade de retroatividade
presente no CTN, esta resultou numa penalidade menos severa ao sujeito passivo.
3. A empresa apresentou impugnação às fls. 186/201, alegando, em síntese, que:
3.1. O entendimento do INSS, de que, para que a alimentação fornecido não se sujeite à
incidência de contribuição previdenciária, seria necessário que a empresa estivesse
inscrita no Programa da Alimentação do Trabalhador, é contrário à natureza jurídica da
isenção e a toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre sua concessão.
3.2. A Lei n° 6.321 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da formalidade
de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. A exigência de envio
do formulário como condição indispensável à concessão da isenção e o entendimento de
que os efeitos dela não retroagem constituem inequívoca forma de burlar a isenção
concedida.
3.3. Com efeito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o
entendimento no sentido de que o pagamento "in natura" do auxílio-alimentação, isto é,
quando a própria alimentação e fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
3.4. Não é possível, entretanto, que estar de acordo com o programa de alimentação do
trabalhador signifique cumprir mera formalidade de postagem de um formulário que,
"automaticamente", concede a isenção.
3.5. Conforme o artigo 176 do Código Tributário Nacional, a isenção "é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão,
os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração."
3.6. O fornecimento de cestas básicas aos empregados ou o fornecimento de
alimentação "in natura" não tem natureza salarial, não se incluindo no salário de
contribuição.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001704/2010-13

3.7. No caso, a situação é ainda mais peculiar, pois fornecida sob condição onerosa (o
empregado paga parte do custo) e sob outras determinadas condições (ausência de
faltas, utilização de EPI sem advertência etc.).
3.8. Sendo a isenção sempre decorrente de lei, é inegável que a mesma não pode ser
tolhida por meio de formalidades administrativas. Criando dificuldades não previstas na
lei para a concessão da isenção, ó Poder Executivo na verdade burla o dispositivo legal,
invadindo a competência do legislador.
3.9. Nesse sentido, tendo em vista a desnecessidade de inscrição no PAT para gozo da
isenção a que faz jus, são insubsistentes os respectivos fatos geradores da contribuição
previdenciária descrita no art. 28 da Lei 8.212/91, bem como os encargos e penalidades
pelo inexistente inadimplemento.
3.10. A partir de breve leitura do auto de infração Impugnado, percebe-se que foi
aplicada a multa de 75% sobe o valor do imposto devido. A Constituição Federal de
1988, prevê a impossibilidade de utilizar o tributo e seus acessórios (multa) como
confisco.
3.11. A aplicação das multas, nos patamares em que foram exigidas é ilegítima e
inválida, não produzindo seus regulares efeitos, pelo que deve ser anulada face às
violações aos "Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade, do Não Confisco".
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) seja cancelado o auto de infração, com o provimento do presente recurso, face à
total inexigibilidade do crédito tributário oriundo da não inscrição dos trabalhadores no PAT, eis
que desnecessário tal procedimento para que a Contribuinte faça jus à isenção prevista no art. 3°
doutrina da Lei n' 6.321/91, como entendem e jurisprudência pátrias;
b) cumulativamente, requer seja cancelado o presente uto de infração impugnado,
acaso seja dado provimento .à impugnação ao auto de infração ° AI n' 37.20.357-3, tendo em
vista que a questão ali versada prejudica e interfere no objeto do presente recurso, eis que se
reconhecido o direito à isenção, também o serão as parcelas principais e acessórias do tributo;
É o Relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social,
da parte dos segurados, da parte da empresa e a destinada ao financiamentos dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, do período de 01/2006 a 12/2007, que o contribuinte deixou de recolher, em épocas
próprias, sem que a empresa estivesse regularmente inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001704/2010-13

Insurge-se, o Recorrente contra decisão da DRJ que considerou a impugnação im
apenas parcialmente por considerar que integram o salário de contribuição os valores pagos a
segurados empregados, a título de alimentação, quando a empresa não comprovar a necessária
inscrição nos programas de alimentação do trabalhador.
Da Transação
A Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023, que institui o
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de regularização
fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo tributário no
âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em
dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o
A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até às 19h,
horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta
PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
[...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, determina:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.149 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001704/2010-13

Consta-se na Nota datada de 26.05.2023 no e-processo:
Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui pedido de
transação controlado no DDA no 13031196329202346
O referido pedido encontra-se, nesta data, EM ANÁLISE e não necessariamente o
presente processo foi incluído na transação.
Em assim sucedendo, a notícia de adesão da Recorrente no referido no PRLF
impõe-se a suspensão da tramitação do processo em questão para verificação dessa circunstância.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para verificar quanto à adesão da Recorrente ao PRLF
controlada no DDA no 13031.196329/2023-46 para fins de confirmação ou não a desistência
parcial ou total do recurso voluntário, em observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 148
DF CARF MF
Original